Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0717698-11.2020.8.07.0000 PACIENTE: MAX DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Ana Cristina Rodrigues de Almeida impetra habeas corpus em favor de Max da Silva Rodrigues contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga que decretou sua prisão preventiva na sentença. Informa que ele foi preso em flagrante; liberado em 10/06/2018 na audiência de custódia; respondeu ao processo solto; foi condenado em 06/02/2019 a oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, no regime fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, sem o direito de apelar em liberdade. A sentença afirmou a presença dos requisitos legais e decreto a prisão preventiva, devido ao descumprimento medida medida cautelar anterior imposta no Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Diz que a apelação foi recebida no efeito suspensivo e que só foi determinada a expedição de cartas de guias provisórias em relação aos corréus, sendo a pena do paciente na apelação para sete anos, nove meses e dez dias, no regime semiaberto. Acrescenta que o mandado de prisão foi expedido em fevereiro de 2019 e cumprido ontem, 18/06/2020, depois que o seu recurso do paciente fora recebido com efeito suspensivo, em 12/03/2019, sendo, por isso, ilegal e arbitrária a prisão, concluindo que "uma vez recebido o recurso com efeito suspensivo para o paciente, o mandado de prisão preventiva deveria ter sido recolhido". Sustenta que a decisão não tem fundamentação válida, que o paciente é primário, de bons antecedentes e a autoridade coatora "deixou em aberto" o mandado de prisão "anterior ao recebimento do recurso com efeito suspensivo". Reafirma não ser cabível a prisão decretada antes de recebido o recurso com efeito suspensivo e que a custódia acarreta a perda do emprego e o expoõe ao contágio o coronavírus. Requer seja liberado; no mérito revogado o ato coator. O paciente conta vinte e sete anos de idade, constando que no dia 08/06/2018, por volta de 14h00mim, ele e dois comparsas entraram na loja Fujioka de Taguatinga Centroe ameaçaram seus empregados com arma de fogo, subtraindo em seguida dezesseis telefones celulares novos e outras mercadorias. Foi liberado dois dias depois na audiência de custódia e, de fato, respondeu solto, mas o Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU registra um processo executivo de pena restritiva de direitos e informa que ele esteve preso em 2019 na Cadeia Pública de Aparecida de Goiânia em virtude condenação cuja execução fora transferida para Águas Lindas de Goiás. Conclui-se, portanto, que o réu se defendeu solto nesta ação penal, mas voltara a cometer crime na região do entorno, embora apresentasse nos autos um comprovante de residência em Samambaia. O Juiz do primeiro grau salientou corretamente que, emborao paciente tenha respondido em liberdade, estão presentes os requisitos da prisão preventiva: o crime cometido é de extrema gravidade, haja vista as majorantes do concurso de pessoas e de uso de arma de fogo. Portanto, a liberdade atenta contra a aplicação da lei penal, pois descumpriu medida cautelar imposta pelo Juízo do NAC. Por isso, lhe decretou a prisão, negando o direito de recorrer solto. O fato de a apelação ter sido recebida no efeito suspensivo não implica na suspensão do mandado de prisão expedido, não afetando o princípio da presunção de inocência. A apelação interposta pelo paciente, APR 2018.07.1.002859-5, foi julgada pela Turma, que reduziu sua pena para sete anos, nove meses e dez dias, considerando que ações penais em curso e condenações atingidas pela prescrição não servem para exasperar a pena, sendo estabelecido o regime semiaberto, sem alterar os demais termos da sentença, incluindo a prisão preventiva e a proibição de recorrer solto. O acórdão 1224435 ainda não transitou em julgado, aguardando-se a ciência da Defensoria Pública. Portanto, a prisão preventiva foi decretada na sentença para garantir a aplicação da lei penal e, em princípio, está fundamentada e deve ser mantida, podendo-se acrescentar que a liberdade do réu implica grave risco de novas incursões criminosas, ante a comprovada compulsão denotada nas sua ações. Assim, não se vislumbra, num juízo de cognição sumária, ilegalidade do ato coator, nem na manutenção da prisão cautelar advinda de condenação em pena a ser cumprida no regime semiaberto, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Indefere-se a liminar. Dispensadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de junho de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator